Tribunal: CARF
Processo: 13161.900480/2017-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-04-29

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13161.900480/2017-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-004.408 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
23 de janeiro de 2020
Recorrente
DIMATEX INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2011
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. ALEGAÇÃO
DE PAGAMENTO A MAIOR. ERRO NO PREENCHIMENTO DA DCTF
Cabe ao contribuinte anexar aos autos provas documentais referentes aos fatos
por ele alegados, sobretudo quando afirma ter errado ao confessar em DCTF
débito maior do que aquele que seria devido.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento ao
recurso voluntário. O julgamento deste processo seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
aplicando-se o decidido no julgamento do processo 13161.900484/2017-44, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Murillo
Lo Visco, Paula Santos de Abreu, Bárbara Santos Guedes (Suplente Convocada) e Paulo Mateus
Ciccone (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos,
prevista no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado
pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 1402-004.406, de 23 de janeiro de 2020, que lhe serve de paradigma
Trata-se de Recurso Voluntário interposto face v. acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil que decidiu manter o r. Despacho Decisório que não
homologou o pedido de compensação apresentado pela Recorrente, por ter constatado que o
crédito indicado no PER/DCOMP, oriundo de pagamento a maior ou indevido de IRPJ, tinha
sido utilizado para pagamento de outros débitos da contribuinte.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13161.900480/2017-66
Fl. 884
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-004.408 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13161.900480/2017-66

A Recorrente apresentou manifestação de inconformidade alegando que aderiu
ao parcelamento para quitar os débitos que impediram que o crédito objeto destes autos fossem
utilizados, informou que retificou o código indicado na DCTF e apresentou novo pedido de
Restituição do crédito, cumulado com pedido de compensação com outros débitos próprios de
COFINS.
O v. acórdão recorrido negou provimento a manifestação de inconformidade
por entender que: 1 - não pode ser aceito DCTF retificada após ter sido proferido r. Despacho
Decisório, 2 - bem como devido ao fato de a Recorrente não ter apresentado documentos
contábeis passíveis de comprovar o erro de fato cometido no preenchimento da DCTF e a
existência do crédito indicado na retificadora, 3 - o inciso V, do parágrafo terceiro, do artigo 74
da Lei 9.430 veda a transmissão de novo pedido de restituição ou de compensação relativamente
a crédito já objeto de pedido anterior.
Segundo o v. acórdão recorrido, a impossibilidade da transmissão de
PER/DCOMP (no caso, pedido de restituição cumulado com pedidos de compensação) com a
utilização de crédito anteriormente informado em Pedido de Restituição ou Declaração de
Compensação, o qual já fora objeto de análise pela autoridade fiscal, que resultara pelo não-
reconhecimento do referido crédito (ainda que tal decisão se encontrasse pendente de decisão
definitiva), está expressamente determinada no art.41, §3o, X e XI, da IN RFB 1300 de 2012.
Essa vedação foi mantida pela Instrução Normativa que a sucedeu: IN RFB no 1717/2017.
Para evitar repetições, remete-se e adota-se o relatório do v. acórdão recorrido
como se aqui transcrito fosse.
Inconformada com a decisão do v. acórdão "a quo", a Recorrente interpôs
Recurso Voluntário visando sua reforma, repetindo os mesmos argumentos da manifestação de
inconformidade, sem acostar qualquer documento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone, Relator
Das razões recursais

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 1402-004.406, de 23 de janeiro de 2020, paradigma desta
decisão.

O Recurso Voluntário é tempestivo e possui os requisitos previstos na
legislação, motivos pelos quais deve ser admitido.

O r. Despacho Decisório não homologou a compensação requerida
devido ao fato de o crédito apontado pela Recorrente no PER/DCOMP
ter sido utilizado para extinção de outros débitos da própria requerente.

Em sede de manifestação de inconformidade a Recorrente juntou cópia
da DCTF retificada, apresentou alegação de que cometeu um equivoco
Fl. 885
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-004.408 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13161.900480/2017-66

no preenchimento da primeira DCTF e informa que aderiu ao
parcelamento e quitou os débitos que impediram que o crédito objeto
deste processo fosse reconhecido.

Segundo a Recorrente, ela cometeu erro ao indicar o código 2089 de
recolhimento do IRPJ, quando o correto serio o código 5625 (lucro
arbitrado).

Ademais, informou que aderiu ao parcelamento e quitou os débitos
mencionados no r. Despacho Decisório.

Assim, segundo a Recorrente, com os débitos não homologados
devidamente parcelados, restou, em seu favor, o direito creditório
decorrente do DARF de que se trata, pago no código de recolhimento
2089, razão pela qual foi transmitido novo Pedido Eletrônico de
Restituição (PER) de que se trata.

A DRJ, ao julgar a manifestação de inconformidade, manteve o não
reconhecimento e a não homologação da compensação, por entender que
não é possível aceitar a DCTF retificadora após ter sido proferido o r.
Despacho Decisório, bem como pelo fato de a Recorrente não ter
apresentado documentos contábeis para comprovar o crédito constante na
retificadora e o alegado erro cometido.

Quanto ao novo pedido de restituição do crédito que a Recorrente
entende ter em seu favor devido ao pagamento dos débitos com a adesão
ao parcelamento especial, a DRJ o indeferiu por entender que nos termos
do inciso V, do parágrafo terceiro, do artigo 74 da Lei 9.430, fica vedado
a transmissão de novo pedido de restituição ou de compensação
relativamente a crédito já objeto de pedido anterior, mesmo que não
tenha sido proferida decisão definitiva no processo.

Em sede de Recurso Voluntário, a Recorrente apenas reitera os
argumentos feitos na manifestação de inconformidade e não apresenta
documentos contábeis passíveis de comprovar o erro de fato no
preenchimento da DCTF, bem como a existência do crédito relativo ao
pagamento indevido ou a maior feito por DARF, do IRPJ de 2012.

A manifestante apenas se apega a alegação de que como aderiu ao
parcelamento especial e quitou o débito, tem direito a requerer novo
pedido de restituição do crédito que restou, ou foi gerado, com a extinção
dos débitos que o r. Despacho Decisório apontou como impedimento
para se reconhecer o crédito objeto do PER/DCOMP em epígrafe.
Desta forma, a matéria a ser discutida nos em sede de Recurso Voluntário
é relativa a possibilidade de se aceitar a entrega da DCTF após ter sido
proferido o r. Despacho Decisório e se existem documentos passíveis de
comprovar o erro de fato no preenchimento da DCTF.

Fl. 886
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-004.408 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13161.900480/2017-66

Posteriormente, caso reste comprovado nos autos por meio de
documentos contábeis e fiscais o erro de preenchimento da DCTF e a
regularidade do direito creditório, deve ser analisado a possibilidade de
se aceitar o novo pedido de restituição de crédito que, segundo a
Recorrente, surgiu após a adesão ao parcelamento dos débitos indicados
no r. Despacho Decisório.

Pois bem.

Em relação a possibilidade da apresentação da DCTF após ter sido
proferido r. Despacho Decisório, em respeito ao princípio da busca da
verdade material, não verifico qualquer óbice em sua aceitação, desde
que acompanhada de documentos contábeis que comprovem o erro de
fato (erro material) cometido e o direito creditório. Inclusive, fazendo um
paralelo da matéria analisada neste processo, este E. Tribunal tem
jurisprudência no sentido de que a DCTF pode ser retificada após o r.
despacho decisório. A título exemplificativo, segue ementa do v. acórdão
que decidiu neste sentido:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas
hábeis, da composição e a existência do crédito ,que alega possuir junto
a Fazenda Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela
autoridade administrativa.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
DCTF
RETIFICADORA.
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO. NOVA ANÁLISE DO
DIREITO CREDITÓRIO PELA UNIDADE LOCAL,
No caso de erro de fato no preenchimento de declaração, o contribuinte
deve juntar aos autos, dentro do prazo legal, elementos probatórios
hábeis à comprovação do direito alegado. Retificada a declaração e
apresentada documentação contábil, o equívoco no preenchimento de
declaração não pode figurar como óbice a impedir nova análise do
direito creditório vindicado. (10882.900948/2009-89)

No mesmo sentido:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Data do fato gerador: 30/04/2007
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
DCTF
RETIFICADORA.
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO CONTÁBIL E FISCAL.
NOVA ANÁLISE DO DIREITO CREDITÓRIO PELA UNIDADE LOCAL.
No caso de erro de fato no preenchimento de declaração, o contribuinte
deve juntar aos autos, dentro do prazo legal, elementos probatórios
hábeis à comprovação do direito alegado. Retificada a declaração e
apresentada documentação contábil, o equívoco no preenchimento de
Fl. 887
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-004.408 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13161.900480/2017-66

declaração não pode figurar como óbice a impedir nova análise do
direito creditório vindicado. (10830.917575/2009-91)

Da mesma forma:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
PER/DCOMP. ERRO DE FATO. COMPROVAÇÃO.
Comprovado o erro de fato no preenchimento da DCTF com a sua
posterior retificação, com base em documentos hábeis e idôneos, há que
se acatar a DIPJ e a DCTF para fins de comprovar a liquidez e certeza
do crédito oferecido para a compensação com os débitos indicados na
PER/DCOMP eletrônica pela Unidade Local Competente.
COMPENSAÇÃO. REQUISITOS.
A certeza e a liquidez dos créditos são requisitos indispensáveis para a
compensação autorizada por lei.
(Acordam os membros do colegiado, por maioria, em dar provimento
parcial ao recurso para determinar o retorno à Unidade de Origem para
que analise o crédito referente ao pagamento indevido de CSLL, e
prolate um novo Despacho Decisório.) (processo 16327.900106/2008-
28).

No mesmo sentido da jurisprudência acima colacionada, o Parecer Cosit
numero 2 de 28 de agosto de 2015, determina o seguinte:
Conclusão 22. Por todo o exposto, conclui-se:
a) as informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que
confirmam
disponibilidade
de
direito
creditório
utilizado
em
PER/DCOMP, podem tornar o crédito apto a ser objeto de PER/DCOMP
desde que não sejam diferentes das informações prestadas à RFB em
outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por força do disposto no§
6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no caso
concreto, da competência da autoridade fiscal para analisar outras
questões ou documentos com o fim de decidir sobre o indébito tributário;
b) não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de
apresentado o PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento
inteiramente alocado na DCTF original, ainda que a retificação se dê
depois do indeferimento do pedido ou da não homologação da
compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no 1.110,
de 2010;
c) retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada
manifestação de inconformidade tempestiva contra o indeferimento do
PER ou contra a não homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em
diligência à DRF. Caso se refira apenas a erro de fato, e a revisão do
despacho decisório implique o deferimento integral daquele crédito (ou
homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim proceder. Caso
haja questão de direito a ser decidida ou a revisão seja parcial, compete
Fl. 888
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-004.408 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13161.900480/2017-66

ao órgão julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo de renúncia
à instância administrativa por parte do sujeito passivo;
d) o procedimento de retificação de DCTF suspenso para análise por
parte da RFB, conforme art. 9o-A da IN RFB no 1.110, de 2010, e que
tenha sido objeto de PER/DCOMP, deve ser considerado no julgamento
referente ao indeferimento/não homologação do PER/DCOMP. Caso o
procedimento de retificação de DCTF se encerre com a sua
homologação, o julgamento referente ao direito creditório cuja lide
tenha o mesmo objeto fica prejudicado, devendo o processo ser baixado
para a revisão do despacho decisório. Caso o procedimento de
retificação de DCTF se encerre com a não homologação de sua
retificação, o processo do recurso contra tal ato administrativo deve, por
continência, ser apensado ao processo administrativo fiscal referente ao
direito creditório, cabendo à DRJ analisar toda a lide. Não ocorrendo
recurso contra a não homologação da retificação da DCTF, a autoridade
administrativa deve comunicar o resultado de sua análise à DRJ para
que essa informação seja considerada na análise da manifestação de
inconformidade
contra
o
indeferimento/não-homologação
do
PER/DCOMP;
e) a não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em
decorrência de alguma restrição contida na IN RFB no 1.110, de 2010,
não impede que o crédito informado em PER/DCOMP, e ainda não
decaído, seja comprovado por outros meios;
f) o valor objeto de PER/DCOMP indeferido/não homologado, que venha
a se tornar disponível depois de retificada a DCTF, não poderá ser
objeto de nova compensação, por força da vedação contida no inciso VI
do § 3o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996; e
g) Retificada a DCTF e sendo intempestiva a manifestação de
inconformidade, a análise do pedido de revisão de ofício do
PER/DCOMP compete à autoridade administrativa de jurisdição do
sujeito passivo, observadas as restrições do Parecer Normativo no 8, de3
de setembrode 2014, itens 46 a 53. (grifos acrescentados)

Entretanto, como a Recorrente não carreou aos autos (nem em sede de
Recurso Voluntário) documentos contábeis passíveis da comprovar o
erro cometido e a regularidade do crédito em discussão, entendo que suas
alegações não devem ser acolhidas.
O erro alegado pela Recorrente de que indicou o código de recolhimento
do imposto numero 2089, quando o correto seria o 5625, demanda uma
análise mais aprofundada dos documentos contábeis e fiscais, porém tais
documentos não foram carreados aos autos.
Esta C. Turma e este Relator costuma aceitar a apresentação da DCTF
retificada após ter sido r. Despacho Decisório quando esta for transmitida
dentro do prazo de cinco anos e quanto restar devidamente comprovado
nos autos por meio de documentos contábeis o erro de fato cometido no
preenchimento da declaração, bem como a existência da liquidez e
certeza do crédito pleiteado.
Fl. 889
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-004.408 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13161.900480/2017-66

No presente caso, a Recorrente não trouxe aos autos documentos
contábeis passíveis de comprovar que cometeu erro de preenchimento na
DCTF e a existência do crédito retificado.

Ou seja, apenas a DIPJ retifica, com demonstrativos elaboras
unilateralmente pela Recorrente não são suficientes para comprovar o
erro de preenchimento na DCTF, eis que a DCTF é considerada
confissão de dívida, nos termos dos §§ 1o e 2o, artigo 5o, do Decreto-lei no
2.124, de 13 de junho de 1984, sendo necessário, quando existente
informações conflitantes entre a declaração original e retificada, a
apresentação de documentos contábeis que demonstrem tanto a apuração
correta do imposto, como a certeza e liquidez do crédito pleiteado.

Quanto a alegação de que a Recorrente teria direito a nova restituição do
crédito por ter aderido a parcelamento para pagar o débito que se
pretendia compensar, entendo que também não deve ser provida, eis que
a Recorrente não conseguiu comprovar nos autos a existência e
regularidade do crédito, prejudicando assim a análise da alegação de que
teria direito ao respectivo crédito relativo ao débito compensado.

Sendo assim, não verifico outra possibilidade senão manter o v. acórdão
recorrido em seus termos.

Pelo exposto e por tudo que consta processado nos autos, conheço do
Recurso Voluntário e a ele nego provimento.

Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone

Fl. 890
DF CARF MF
Documento nato-digital